Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-58.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001834-58.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASSIA FERREIRA BORGES ROMERA - CPF: 047.969.911-90 (APELANTE), KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 049.200.201-04 (ADVOGADO), MARIA ADELMA AUGUSTA DOS SANTOS - CPF: 915.746.501-06 (ADVOGADO), ELIENE FERREIRA DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE RUBENS BORGES DAVID - CPF: 550.309.631-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 028.361.911-20 (APELADO), IRACEMA DO CARMO BORGES MARQUES (TESTEMUNHA), REGINA RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA), ANDREIA DE TAL (TESTEMUNHA), WESLEY VICTOR FERREIRA BORGES - CPF: 061.513.321-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE FERREIRA BORGES - CPF: 060.440.251-10 (TERCEIRO INTERESSADO), P. A. D. S. B. - CPF: 110.034.081-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE SOUZA SILVA BORGES - CPF: 062.301.351-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS GOMES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ADELMA AUGUSTA DOS SANTOS - CPF: 915.746.501-06 (ADVOGADO), KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 049.200.201-04 (ADVOGADO), CASSIA FERREIRA BORGES ROMERA - CPF: 047.969.911-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS DO ESPÓLIO. DISPENSA APENAS DO ITCMD (TEMA 1.074/STJ). EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara de Paranatinga que, em arrolamento de bens, homologou plano de partilha celebrado entre herdeiros e determinou a expedição de formal de partilha e alvarás, sem exigir a comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação da partilha exige a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, ressalvada apenas a dispensa do recolhimento prévio do ITCMD, conforme o Tema 1.074 do STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 192 do CTN estabelece, de forma cogente, que a sentença de partilha depende da comprovação da quitação de todos os tributos relativos aos bens e rendas do espólio, como garantia do crédito fazendário.

4. O art. 664, § 5o, do CPC/2015 impõe, inclusive no arrolamento, a prova da quitação tributária como requisito para homologação da partilha, não afastado pela sistemática simplificada do procedimento.

5. O Tema 1.074 do STJ dispensa apenas o recolhimento prévio do ITCMD, mantendo a exigência de pagamento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio.

6.
A existência de débitos inscritos em dívida ativa impede a homologação da partilha, sob pena de violação ao art. 192 do CTN e à orientação do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A homologação da partilha em arrolamento exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 192; CPC/2015, arts. 659, § 2o, 662 e 664, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 28.10.2022 (Tema 1.074); TJMT, N.U 1001737-22.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 7.4.2026; TJMT, N.U 1041227-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 02.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1004502-07.2019.8.11.0037, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.7.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta
contra
sentença proferida pela 1a Vara de Paranatinga, que homologou o plano de partilha nos autos do inventário do espólio, em procedimento de arrolamento
de bens, sem exigir a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

Conforme os autos,
o
s herdeiros celebraram acordo quanto à partilha dos bens (Id. 116226960), o qual foi homologado pela sentença ora recorrida (Id.
356855860
), com determinação de expedição de formal de partilha e alvarás, bem como intimação das Fazendas Públicas para ciência.

Nas razões recursais, o apelante
alega que a sentença homologou indevidamente a partilha sem que houvesse a juntada de certidão negativa de débitos do inventariado, em violação ao art. 192 do CTN e ao Tema 1.074 do STJ. Sustenta que, em consulta ao sistema da SEFAZ/MT,
foram identificadas

pendências tributárias junto ao fisco estadual, consistentes em débitos de IPVA e licenciamento veicular
inscritos em dívida ativa, totalizando treze Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em situação "inscrito".

Afirma que o Tema 1.074 do STJ dispensa apenas o recolhimento prévio do ITCMD, mantendo intacta a obrigatoriedade de comprovação da quitação dos demais tributos relativos aos bens e rendas do espólio, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 664, § 5o, do CPC.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a homologação da partilha condicionada à prévia apresentação de certidão negativa de débitos
(Id
356855861
).

Sem
contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção Ministerial,
nos termos d
a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida consiste em definir se, no procedimento de arrolamento de bens, a homologação da partilha exige a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, ressalvada apenas a dispensa do prévio recolhimento do ITCMD, conforme estabelecido no Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 192 do Código Tributário Nacional é expresso ao estabelecer que
"nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas."

O dispositivo tem natureza cogente e visa assegurar a satisfação do crédito tributário antes da transmissão definitiva dos bens aos herdeiros. Trata-se de norma de ordem pública que protege o interesse fazendário, impedindo que a partilha seja homologada sem que haja comprovação da regularidade fiscal do espólio.

Quanto ao arrolamento, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.

O artigo 662 do CPC complementa:

Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

Por fim, o art. 664, § 5o, do CPC estabelece expressamente que
"para homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas."

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.896.526/DF sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074), fixou a seguinte tese:

No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 28.10.2022)

Do acórdão paradigma, destaco os seguintes fundamentos:

II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável (...)

III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários (...)

V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

A razão de decidir do julgado é cristalina: o Tema 1.074 dispensa apenas o recolhimento prévio do ITCMD, mantendo integralmente a exigência do art. 192 do CTN quanto aos demais tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, tais como IPTU, IPVA, licenciamento veicular e eventuais tributos federais.

Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência no mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(...) Tese de julgamento: “1. A homologação da partilha em inventário não depende do prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio. 2. A ausência de certidão negativa de débitos ou de garantia do crédito tributário invalida a sentença homologatória de partilha.”

(N.U 1001737-22.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.4.2026).

(...) Tese de julgamento: 1. A homologação da partilha no arrolamento sumário exige a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, nos termos do artigo 192 do CTN e do artigo 664, § 5o, do CPC/2015. 2. A dispensa do recolhimento prévio do ITCMD, conforme o Tema 1074 do STJ, não afasta a necessidade de apresentação de certidões negativas de débitos relativos a outros tributos. 3. A existência de certidão positiva de débitos fiscais inviabiliza a homologação da partilha até a regularização das pendências tributárias.

(N.U 1041227-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025).

(...) Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD, é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. (TJMT, Apelação Cível no 1004502-07.2019.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 19.7.2023).

No caso em exame, a sentença recorrida homologou a partilha acordada entre os herdeiros (Id. 116226960) sem que houvesse a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio. Ao contrário, o apelante demonstra, por meio das Certidões de Dívida Ativa juntadas às razões recursais, a existência de treze CDAs inscritas junto à PGE/MT, referentes a débitos de IPVA e licenciamento veicular de dois veículos (placas NPK-6856 e AMD-7346).

Além disso, a certidão conjunta da SEFAZ/MT e da PGE/MT apresentada nos autos indica expressamente que
"as informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação regular"
, tanto no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda quanto no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado (Ids 356855863 e 356855861).

Nesse contexto, a homologação da partilha sem a devida comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio viola frontalmente o disposto no art. 192 do CTN, no art. 664, § 5o, do CPC, e no Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça.

É importante ressaltar que o artigo 192 do CTN assegura ao Estado a cobrança antecipada dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, tais como IPTU (sobre o imóvel), IPVA (sobre o veículo), e eventuais débitos de ICMS ou outros tributos estaduais vinculados aos bens ou atividades do falecido. Essas exigências são independentes da sistemática adotada para o ITCMD.

A razão do artigo 192 do CTN é assegurar que o Fisco possa satisfazer seu crédito tributário antes que os bens sejam definitivamente transmitidos aos herdeiros e eventualmente dissipados, tornando a cobrança mais difícil ou mesmo impossível. Trata-se de norma protetiva do interesse público e da arrecadação tributária, que não pode ser afastada sob pena de grave lesão ao erário.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que adote as providências necessárias para a comprovação, nos autos, do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, nos termos dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015, e 192 do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026